Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710557-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALTER FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: LCO GROUP -CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TRANSPORTES LTDA, EKKOPLACES VALE DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS SECURITIZADORA SPE SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Cobrança n. 0701102-40.2025.8.07.0011, proposta pelo agravante em desfavor de VS ENERGIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA e EKKOPLACES VALE DAS ÁGUAS EMPREENDIMENTOS SECURITIZADORA SPE SA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 229371827 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado, tendo ressaltado que o capital social da pessoa jurídica JVS Energia Construção e Empreendimentos LTDA é de R$ 10.000.000,00 (ID 228030081), tendo sido negociada, pelo autor, pelo valor de R$ 400.000,00 (ID 228030083). Em suas razões recursais (ID 69970294), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Acrescenta que no processo originário comprovou a inexistência de vínculo empregatício desde 01/02/1999, além do não recebimento de benefício previdenciário e não declaração de imposto de renda (IRPF) nos anos de 2023 e 2024. Aduz que alienou a empresa para o segundo agravado, e desde então não tem renda, encontrando-se em situação de miserabilidade. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando-se a tutela vindicada. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada no ID 69998043, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 70121868, o agravante colacionou documentos e reiterou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, tenho como configurados os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, não obstante não tenha condição alguma para custear o processo. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que a situação financeira experimentada pelo agravante justifica a concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que o agravante se encontra desempregado e as empresas que possuía em seu nome ou foram alienadas (objeto da ação originária) ou se encontram inaptas. Registre-se que a movimentação bancária demonstrada no ID 70121869 corrobora as alegações de hipossuficiência econômica, não havendo nenhuma prova, até o presente momento processual, que infirme as alegações do recorrente. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que a situação econômica do agravante justifica a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do agravante, nos autos da Ação de Cobrança n. 0701102-40.2025.8.07.0011, até o julgamento definitivo do recurso. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 13:44:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora